Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-43.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS DAS PARTES. ICMS. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. INCLUSÃO DE ENCARGOS SETORIAIS, PERDAS DO SETOR ELÉTRICO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS INCISOS I E II, ALÍNEA "A", DO § 1o, DO ARTIGO 13, DA LC N.o 87/1996. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL (RÉU) CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (REsp 1.699.851/TO, 1.692.023/MT, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP - Tema n.o 986), fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
2. O ICMS deve incidir sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo inerente a cada uma dessas etapas, incluindo aquelas referentes à TUST e à TUSD, compõe o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto para os fins do art.13, inc. I, da LC n.o 87/1996 (Lei Kandir).
3. A inclusão dos valores relativos a impostos, encargos setoriais e perdas do sistema elétrico, na base de cálculo do ICMS, referente ao consumo de energia elétrica, encontra amparo na regra inserta nos incisos I e II, alínea “a”, do § 1o, do art. 13, da LC n.o 87/1996.
4. Diante do julgamento do Tema n.o 986, deve ser reformada a sentença de procedência.
5. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL (RÉU) CONHECIDO E PROVIDO.